Tribunal: STF
Processo: RE 165906
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo
   regimental em recurso extraordinário. 2. Inexistência de omissão,
   contradição ou obscuridade. 3. Efeitos infringentes.
   Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Juízo da
   execução. 5. Determinada a execução imediata da decisão,
   independentemente da publicação do acórdão. 6. Embargos de
   declaração rejeitados.